Tribunal: TJBA
Processo: 0521206-68.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521206-68.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MOZART DA SILVEIRA CARDOSO FILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA. MÉRITO. DIREITO IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. QUITAÇÃO TOTAL DO BEM PELO CONSUMIDOR. OMISSÃO NA BAIXA DA HIPOTECA. OBSTÁCULO AO LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ILICITUDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ. INEFICÁCIA DA HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.